Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700220-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DELFINO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709215-65.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação. O agravante informou que possui 57 anos de idade, foi diagnosticado com doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Alegou que, devido à insuficiência renal crônica, realiza programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, três vezes por semana, na clínica Dialize, localizada em Taguatinga. Destacou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a manutenção de sua vida. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, retorno à sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No caso concreto, não desponta de plano a evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O relatório médico acostado ao feito (ID 68420342, p. 19-20 e 23) atestou que que a terapia apresenta risco recorrente de hipoglicemia e hipotensão após a sessão, com riscos, ainda, de sangramentos em local de acesso e complicações mecânicas, recomendando-se que o deslocamento entre o domicílio e a clínica seja sempre feito com acompanhante. No entanto, não constou no referido relatório médico a impossibilidade do agravante de utilizar o transporte público coletivo (ônibus/metrô), apenas destacou-se a necessidade de acompanhamento quando do deslocamento. Constou, também dos autos, ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF no qual é destacada a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como transporte de amostras para exames e materiais da rede (ID 68420342, p. 27). Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, inclusive, no que diz respeito à sua posição na lista de espera, para fins de cumprimento dos critérios estabelecidos na Portaria no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão recorrida e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dispensadas Informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora